Tribunal: TJDFT
Processo: 0703095-85.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
Tráfico de drogas. Quebra da cadeia de custódia. Coação moral irresistível. Circunstâncias judiciais. Atenuante. Coação resistível. Privilégio. Recurso provido em parte.
I. Caso em exame
1. Apelação de sentença que condenou a ré a 9 anos e 4 meses de reclusão pelo crime de tráfico de drogas nas dependências de estabelecimento prisional.
II. Questões em discussão
2. Discute-se: (i) se houve quebra da cadeia de custódia; (ii) se há provas de que a ré agiu sob coação moral irresistível apta a afastar a culpabilidade; (iii) valoração negativa dos antecedentes, circunstâncias e consequências do crime; (iv) se incide a atenuante da coação resistível; e (v) se possível reconhecer o tráfico privilegiado.
III. Razões de decidir
3. A mera alegação, sem prova, de adulteração ou interferência no material apreendido - droga - desde a coleta até a perícia, não é apta a infirmar a confiabilidade da prova produzida e levar à quebra da cadeia de custódia da prova.
4. Coação moral irresistível (art. 22 do CP) é atual, iminente e inevitável. A simples afirmação da ré - de que foi coagida a ingressar no presídio com drogas em razão de ameaças ao seu companheiro - que estava custodiado -, divergente em pontos essenciais do depoimento desse e sem que apresentada qualquer outra prova, não é suficiente para provar a excludente de culpabilidade, que é ônus da defesa.
5. Para se reconhecer os maus antecedentes, não se considera o prazo de cinco anos, relativo à prescrição da reincidência (tema 150 da repercussão geral). No entanto, se a condenação for demasiadamente antiga (16 anos desde a extinção da punibilidade), razoável não seja mais ela considerada para maus antecedentes.
6. O comprometimento da ordem e da segurança no interior do presídio não justifica a valoração negativa das consequências do crime de tráfico de drogas, pois tal situação já integra o tipo penal com a respectiva causa de aumento.
7. Justifica-se valorar negativamente as circunstâncias do crime se o tráfico de drogas é cometido na presença do filho de 9 anos de idade.
8. Não provado que a ré agiu impelida por coação, ainda que resistível, não incide a atenuante do art. 65, III, “c”, do CP.
9. Se a ré é reincidente específica e cometeu o crime enquanto cumpria pena anterior, não se reconhece a causa de diminuição do art. 33, § 4o, da L. 11.343/06 (tráfico privilegiado), pois provado que se dedica a atividades criminosas.
IV. Dispositivo
10. Apelação provida em parte.
Dispositivos relevantes citados: L. 11.343/06, art. 33, caput, e § 4o, art. 40, III; CP, art. 22, art. 65, III, “c”; CPP, art. 158-A.
Jurisprudência relevante citada: STJ, RHC 77.836/PA, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5a Turma, julgado em 05/02/2019; AgRg no AREsp n. 2.379.392/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 14/8/2023; AgRg no AgRg no AREsp n. 2.497.407/PR, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 25.10.24; TJDFT, Acórdão 2098487, 0700205-11.2026.8.07.0000, Rel. Des. Cruz Macedo, 3a Turma Criminal, publicado no DJe: 16/03/2026; Acórdão 1389323, 07052582320208070019, Rel. Des. Silvanio Barbosa dos Santos, 2a Turma Criminal, publicado no DJE: 9/12/2021.